Tribunal: TJMT
Processo: 1063696-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS LABORATORIAIS. REGRAS DO PLANO DE SAÚDE VINCULADO. OBSERVÂNCIA PELO LABORATÓRIO PRESTADOR DO SERVIÇO. RECUSA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MATERIAL. EXAME REALIZADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 348088442 – reclamação no 1063696-36.2025.8.11.0001 – 6° JEC de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido. 2- PRELIMINARES. 2.1) Da ilegitimidade passiva do LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA. De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação (parceiros empresariais). Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020); (TJMT – 3a TR – RI no 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022) e (TJMT – 3a TR – RI no 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024). 2.2) Da ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). 2.3) Da impugnação à gratuidade da justiça. O recorrido LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA impugnou a gratuidade da justiça teoricamente concedida, contudo, conforme comprovado em id. 348088850, a guia do recurso foi paga pela Recorrente. Rejeito, portanto, as preliminares. 3- MÉRITO. 3.1) Da inversão do ônus da prova, relativização. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) Da prova produzida. * Pela Recorrente/Reclamante. A tese da petição inicial: i) negativa de atendimento inicial, por ausência de cobertura do Plano de Saúde; ii) pretensão na realização de exames de forma particular, com pagamento respectivo; iii) solicitação pelo Laboratório, de justificativa médica adicional, para realização dos exames em caráter particular. 3.2.1) Das teses defendidas, só há prova do pagamento efetivado para realização dos exames em questão, restando ausente prova em relação aos itens “i” e “iii”. 3.2.2) Ainda que se tenha como desafiadora a prova da negativa de atendimento, tendo em vista que a referida negativa se deu, em tese, pelo Laboratório, em seus sistemas, imprescindível a prova mínima do alegado, ainda que testemunhal que, no caso, não foi requerida/produzida. 3.2.3) Por fim, também a fragilizar a tese da Reclamante, tem-se o documento de id. 348088413, que indica a possível ocorrência de fatos graves, contudo, sem nenhuma linha a esse respeito na petição inicial. 3.3) * Pelo Laboratório Recorrido/Reclamado. Do seu lado, o Laboratório Reclamado indicou: a) que o plano de saúde da consumidora é de seguro saúde (com reembolso das despesas); b) que na realização de exames pelo convênio da consumidora, por regra contratual, necessária a apresentação de formulário com a justificativa técnica a ser preenchido pelo médico solicitante; c) o necessário registro cadastral do consumidor, quando da realização de exames de forma particular, com recusa da consumidora; d) a tentativa de devolução do valor pago, ante a desistência da consumidora; e, e) a realização dos exames, de forma voluntária, pela consumidora. 3.3.1) Apesar da não juntada do contrato do plano de saúde em nome da Recorrente/Reclamante, foi apresentado “modelo com a regras aplicáveis” em contestação (id. 348088434), sem impugnação específica. 4- Do ônus da prova. É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Dest modo, no confronto das provas produzidas, inviável a tese da Recorrente. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063696-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA - CPF: 866.713.911-49 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026